Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal que apura crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sob alegação de ausência de contemporaneidade, insuficiência de provas e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se é possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, considerando a gravidade do delito e a forma de execução, com emprego de arma de fogo e divisão de tarefas.
2. A contemporaneidade da medida deve ser aferida pela permanência dos riscos que justificaram a segregação cautelar, não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional.
3. A conduta do paciente, que permaneceu foragido por longo período, reforça o periculum libertatis e a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicável a extensão dos benefícios concedidos aos corréus, pois há distinção fática relevante.
4. Enquanto os corréus foram presos e permaneceram à disposição da Justiça durante toda a instrução processual, o paciente esteve foragido e não informou endereço ou meios de contato.
5. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A gravidade concreta do delito e a permanência dos riscos justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo irrelevante, por si só, o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; art. 580 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020; TJDFT, Acórdão 2057907, 0743199-88.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 23/10/2025, DJe 25/10/2025.